Tribunal: TJDFT
Processo: 0708947-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708947-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELLIPE FRAGOSO SOUZA PACIENTE: RICHARD MATTHEUS RODRIGUES LACERDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FELIPE FRAGOSO SOUZA em favor de RICHARD MATTHEUS RODRIGUES LACERDA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Argumenta ter o Juízo a quo fundamentado a manutenção da prisão apenas na quantidade de droga apreendida com o paciente – 135 gramas de maconha. Aduz não ser a referida circunstância suficiente para embasar a medida extrema. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas. Ressalta a possibilidade de ser agraciado com a benesse do tráfico privilegiado, hipótese na qual a segregação cautelar seria mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. Por fim, aduz que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade. Extrai-se dos autos de origem (0705415-11.2024.8.07.0001) a existência de investigação policial, em razão de denúncias anônimas, focada na difusão de drogas ilícitas na Quadra 33, do Setor Leste do Gama. Em decorrência da investigação, a equipe da SRD visualizou e filmou o paciente em movimento típico da mercancia ilícita. No dia da prisão, os agentes flagraram o indiciado vendendo dez porções de ecstasy e uma porção de haxixe ao usuário Felipe Djavan Arruda Tavares, o qual afirmou ter comprado as drogas do paciente. Posteriormente, em revista à residência do paciente, foram encontrados: cocaína, maconha, LSD e skank, dinheiro em espécie, três balanças de precisão, faca com resquícios de maconha, agenda com anotações contábeis, duas máquinas de cartão de créditos, além de sacos zip lock transparentes, usualmente utilizados para embalar as porções de drogas. Na Audiência de Custódia (ID 186864209, origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor da conduta a ele imputada. Ressaltou, ainda, a quantidade de droga apreendida – 135,04 gramas de maconha. Confira: “No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Neste ponto, importante ressaltar a quantidade de droga apreendida, cerca de 135,04g de maconha. Considerando que 2g de cocaína, 3g de maconha ou 2g de crack são suficientes para configurar uma dose para consumo de cada entorpecente, conforme entendido no HC 144.199- MC/SP, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a quantidade de droga apreendida, p. ex., torna possível a produção de cerca de 67 porções da droga, isto é, quantidade suficiente para que, ao menos, 67 pessoas possam ter acesso a uma porção desse entorpecente. Fato extremamente grave e que coloca em risco a população. Assim, no presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante RICHARD MATTHEUS RODRIGUES LACERDA (DATA DE NASCIMENTO: 12/07/1996; PAI: JORGE RICARDO LACERDA; MÃE: ANTONIA CLEONEIDE RODRIGUES DE SOUSA LACERDA)” (grifos acrescidos) O titular da ação penal ofereceu denúncia em face do paciente pela prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Conforme relatado, após monitoramentos realizados pela Polícia Civil, para apurar denúncias anônimas indicando a ocorrência de drogas na Quadra 33, Setor Leste, do Gama, os agentes avistaram o paciente realizando entrega de objetos para veículos distintos, em atitude típica da traficância. Após, em nova campana, foi flagrado realizando uma entrega para o usuário Felipe, o qual, após ser abordado, confirmou ter adquirido dez comprimidos de ecstasy e uma porção de haxixe do paciente, com quem negociou via whatsapp e pagou, por PIX, R$ 200,00 e R$ 60,00, respectivamente. Diante do flagrante, foi feita a busca residencial, onde foram encontradas “três porções de maconha, uma porção de haxixe, três balanças de precisão, uma faca, uma bolsa contendo tubetes e um isqueiro, duas máquinas de cartão, quatro pacotes contendo diversos mini sacos do tipo “zip lock”, uma réplica de pistola de plástico, um rolo de plástico filme transparente, um saco contendo oito tubos transparentes, a quantia de R$ 1.264,00 (mil duzentos e sessenta e quatro reais), uma agenda com anotações do tráfico, além de cinco aparelhos de telefone celular” (ID 188909665, origem). Verifica-se, portanto, que, além da expressiva quantidade de entorpecentes encontradas na residência do paciente, foram aprendidos apetrechos indicativos da mercancia ilícita, como balança de precisão e sacos plásticos usualmente utilizados para acondicionar as porções de drogas. Ademais, o acusado foi flagrado e filmado realizando as vendas para os usuários. Assim, percebe-se que há elementos suficientes para indicar o seu envolvimento com o delito apurado. Os mencionados fatores, a toda vista, corroboram a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem – em face dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ainda, não há falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos não é direito subjetivo do acusado. Em arremate, a manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator